Tribunal: CARF
Processo: 10880.685924/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.685924/2009-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.014 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
IPI
Recorrente
DAY BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a unidade fiscalizadora (i) Quantifique os valores
de crédito que a Contribuinte eventualmente faça jus, constantes do PerdComp:
30906.07507.110907.1.3.04-9990, transmitido pelo interessado em 11/09/2007, através do qual
declarou compensação no montante de R$10.692,14, fazendo tal quantificação com base em toda
documentação carreada aos autos e admitidos por este Conselho Administrativo de
RecursosFiscais. (ii) Intime a contribuinte, caso queira, se manifestar sobre o referido
detalhamento de documentos a ser juntado e a faça no prazo de 30 (trinta dias) e, esgotado esse
prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em
pauta e prosseguimento do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.013, de 24 de junho de
2020, prolatada no julgamento do processo 10880.685923/2009-60, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685924/2009-12
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685924/2009-12

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte.
Com a finalidade de relatar toda relação processual administrativa estabelecida até
então entre a parte recorrente e o fisco, reproduz-se a integralidade do relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no momento do julgamento da Manifestação de
Inconformidade:
Tratam os autos do PER/DCOMP n° 30906.07507.110907.1.3.04-9990,
transmitido pelo interessado em 11/09/2007, através do qual declarou
compensação no montante de R$10.692,14, relativa a pagamento indevido ou a
maior de contribuição de P1S/PASEP (Código de Receita 6912) do período de
apuração 30/06/2007, recolhida em 20/07/2007, com débito próprio de PIS - Não
Cumulativo (Código da Receita 6912), referente ao período de apuração
maio/2007.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil - RFB, que emitiu em 23/10/2009 o Despacho
Decisório (N° de Rastreamento) 849789719 (fls. 01), assinado pelo titular da
unidade de jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, uma
vez que embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, os
créditos foram integralmente utilizados para quitação de débitos do Contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 05/11/2009, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva, Ils. 13//16, acompanhada de
documentos às fls. 17/62, alegando, em síntese, que:
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ e interpôs o
presente recurso voluntário. Nesta peça recursal alegou, em suma:
- Argumento 1: que houve mero erro de fato na elaboração da DCTF Original
relativa ao mês de junho/2007 (Declaração n°1002.007.2007.1860010994) transmitida em
07/08/2007. Declarou-se incorretamente o valor do PIS (6912) a recolher de R$ 44.111,50,
quando na verdade o valor correto apurado do PIS de junho/2007 foi de R$ 31.220,97; conforme
declarado na DACON Original relativa a junho de 2007 e transmitida em 07/08/2007; e tendo
constatado o equívoco na DCTF, a empresa procedeu na retificação da respectiva.
- Argumento 2: que compensação efetuada esta fundamentada pelo pagamento a
maior do PIS, o que pode ser comprovado por meio dos lançamentos contábeis.
A partir disso, requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração em
referência.

É o relatório
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685924/2009-12

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos legais
de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Do ônus probandi
É lição comezinha de direito processual que a distribuição do ônus de prova ope legis
atribui a parte autora a comprovação dos fatos que dão origem ao direito pleiteado, isto
é, a parte autora precisa provar ao órgão julgador os fatos constitutivos de seu direito.
Nesse sentido merece destaque o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A partir da mesma lógica que, frisa-se, é clássica dentro da doutrina que estuda a
relação jurídica processual em geral (inclusive em âmbito administrativo), merece
destaque o Decreto 70.235 de 1972, que em seu artigo 16, §4o indica que a prova deve
ser trazida pelo contribuinte no momento da impugnação, senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
A Lei que rege o processo administrativo federal também impõe dispositivo que advoga
neste sentido, vide:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685924/2009-12

Em que pese esses dispositivos, deve-se analisar o cenário a luz do princípio da verdade
material, cabe destacar que o referido princípio deve ser aplicado em cotejo com o que
está previsto nas alíneas do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72 que regula o
procedimento administrativo fiscal. É certo que a administração pública deve se valer da
busca pela verdade material em seus julgamentos, mas o referido princípio não deve ser
aplicado de forma irrestrita, como cláusula geral de afastamento do mecanismo
preclusivo, mas a partir da baliza fornecida pelo próprio dispositivo mencionado.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação do
direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido,
ainda, vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art.
4o do Decreto- Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise,
"que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto
creditório líquido e certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que
o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior
homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal,
conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações
sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento.

A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja a restituição
do crédito requerido, e ainda não decaído, com ou sem a retificação da DCTF,
consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que assim
orienta:

Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685924/2009-12

c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe
à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão
seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.

Desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntados
aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Em suma, que fique claro: a retificação da DCTF, embora não seja condição impeditiva,
também não é suficiente (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015), há
necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da
apresentação do Per/DComp, circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170
do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Tal entendimento concilia o ônus da prova e o princípio da verdade material no âmbito
do processo administrativo tributário.
No caso em concreto, a Recorrente cumpriu os requisitos, pois juntou aos autos: (i)
Cópia da DCTF Original de junho/2007, (ii) Cópia da DCTF Retificadora de
junho/2007, (iii) Cópia da DACON original de junho/2007, (iv) Cópia do DARF pago
do PIS Cód. 6912, período de apuração de 30/06/2007 no valor de R$ 44.111,50, (v)
Demonstrativo da Composição do PIS a pagar junho/2007, (vi) Demonstrativo) da base
de cálculo do PIS junho/2007, (vii) Livro Razão do PIS a recolher de junho/2007, (viii)
DIPJ Ano-Calendário 2007, os quais estavam todos ao alcance desta para a referida
juntada, que o fez.

Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685924/2009-12

Contudo, estes não são suficientes para comprovar a origem do crédito informado no
pedido compensação.

Vejamos:

A nova DCTF retificadora, emitida em 26.03.2012, consta a alteração do valor a
recolher, e está plena em conformidade com o que fora lançado em DACON 06/2007
original e apurado nos registros contábeis juntados (livro-razão). (fls.143/523). Há a
descrição da apuração dos valores a recolher, e comparativo de débito e crédito que
confere com o pedido de compensação realizado, mas se faz necessário à análise
quantitativa dos valores eventualmente a serem creditados para se chegar ao quantum
debeatur.
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos em
sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação
da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Na
hipótese, a Recorrente apresentou toda a documentação do seu crédito alegado, por
meio dos documentos contábeis cabíveis, mas se faz necessário liquidar o referido
pedido, confirmando a exatidão dos valores;
Por isso, também revela-se necessária baixar os referidos autos em diligência para que
os elementos fáticos sejam confirmados e o direito da Contribuinte liquidado,
corroborando para que a cognição deste Conselho seja verticalizada.
Assim, tendo em vista as alegações da Recorrente, converte-se o julgamento em
diligência para que a unidade preparadora de piso da SRFB:
Quantifique os valores de crédito que a Contribuinte eventualmente faça jus, constantes
do PerdComp: 30906.07507.110907.1.3.04-9990, transmitido pelo interessado em
11/09/2007, através do qual declarou compensação no montante de R$10.692,14,
fazendo tal quantificação com base em toda documentação carreada aos autos e
admitidos por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Intime a contribuinte, caso queira, se manifestar sobre o referido detalhamento de
documentos a ser juntado no item 1, a faça no prazo de 30 (trinta dias) e, esgotado esse
prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para
reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência para que a unidade fiscalizadora (i) Quantifique os valores
de crédito que a Contribuinte eventualmente faça jus, constantes do PerdComp:
30906.07507.110907.1.3.04-9990, transmitido pelo interessado em 11/09/2007, através do qual
declarou compensação no montante de R$10.692,14, fazendo tal quantificação com base em toda
documentação carreada aos autos e admitidos por este Conselho Administrativo de
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.014 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.685924/2009-12

RecursosFiscais. (ii) Intime a contribuinte, caso queira, se manifestar sobre o referido
detalhamento de documentos a ser juntado e a faça no prazo de 30 (trinta dias) e, esgotado esse
prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em
pauta e prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital